Tribunal: TJBA
Processo: 8002586-88.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002586-88.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SUPOSTAS OMISSÕES QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL, DECRETO LOCAL, SÚMULA DO TJBA E TEMAS DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila em face de acórdão que, ao aplicar o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 5.576,54). A parte embargante alega a existência de omissões quanto à análise de sua autonomia federativa, de decreto municipal que estabelece piso para ajuizamento, da Súmula 172 do TJBA e do Tema 109 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pelo embargante, a justificar a sua integração ou a atribuição de efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. O acórdão combatido enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, concluindo pela legitimidade da extinção do feito com base no princípio da eficiência administrativa, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF e com os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A existência de norma municipal ou súmula estadual não afasta a aplicação de tese de repercussão geral do STF, que, por sua natureza vinculante, sobrepõe-se a entendimentos divergentes e deve ser observada por todas as instâncias do Judiciário. 5. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se os presentes embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. 6. A matéria arguida para fins de prequestionamento considera-se incluída no julgado por força do disposto no art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); STF, RE nº 591.033 (Tema 109); Resolução CNJ nº 547/2024; Súmula 172 do TJBA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8002586-88.2024.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA e como embargada MARIA LUCIA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200